Tribunal: TJMT
Processo: 1057830-18.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057830-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA REINERS - CPF: 388.015.311-68 (RECORRENTE), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 028.708.571-60 (ADVOGADO), VICTOR BALSTER DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 036.277.031-03 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRELIMINAR REJEIT
A
DA.
AGÊNCIA DE TURISMO.

INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGE
M
AÉREA.

CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA COMPANHIA AÉREA
.
INEXISTÊNCIA DE PROVA

DE QUE O CANCELAMENTO FOI SOLICITADO PELA AGÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos
termos
da
Súmula
33 da
Turma

Recursal
,
A
agência
de
turismo
é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
de
demanda

indenizatória

em

virtude
de
cancelamento

ou

remarcação
de
passagens

regularmente

emitidas

em
que
apenas

intermediou
a
venda
.

No caso concreto, embora não se trate de venda de pacote turístico, a controvérsia gira em torno do
motivo do cancelamento da passagem emitida para a parte reclamante
, razão por que a questão relativa à responsabilidade civil deve ser resolvida no mérito. Preliminar rejeitada.

2.
Não sendo comprovada a prática de ato ilícito pela recorrente, que justifique sua responsabilização pelos danos alegados pela parte reclamante, a reclamação é improcedente. A prova dos autos dá conta de que passagem comprada foi regularmente emitida, mas depois acabou sendo cancelada pela companhia aérea, que não logrou êxito em
demonstr
ar
que
o cancelamento
ocorreu a pedido da agência recorrente
.

4
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

c
ustas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1057830-18.2023.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MM TURISMO & VIAGENS S.A.

Recorrido
:
PATRICIA REINERS

RELATÓRIO:

Egrég
ia

Turma
.

PATRICIA
REINERS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de MM TURISMO & VIAGENS S.A e LATAM AIRLINES GROUP S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
o

cancelamento
do
voo

foi

indevido
,
sendo
a
responsabilidade

exclusiva
da
parte

r
eclamada
MM TURISMO & VIAGENS S.A,
por

considerar
que
foi
esta

quem

solicitou
o
referido

cancelamento
e
não
o
comunicou
à
parte

reclamante
.
Julgou

improcedente
a
ação

em

relação
à
requerida
TAM LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.
e
parcialmente

procedente

em
face d
e MM TURISMO & VIAGENS S.A., para: "
a) CONDENAR a
requerida

ao

pagamento
do
reembolso
da
quantia
de R$ 3.024,55 (
três
mil e
vinte
e
quatro

reais e cinquenta e cinco centavos) referente a aquisição
de novo
bilhete

aéreo
e a
quantia
de R$ 75,00 (
setenta
e
ci
nco

reais
)
referente
as
despesas
com
alimentação
, o valor
arbitrado

deverá

ser

acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE,
desde
o
seu

arbitramento
,
conforme

súmula
362 do STJ, e
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
ci
tação

válida
, e; b) CONDENAR a
Requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil
reais
),
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE,
desde
o
seu

arbitramento
,
conforme

súmula
362 do STJ, e
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação

válida
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
MM TURISMO &
VIAGENS S.A.,
sustentando
que: a)
não

cometeu

qualquer

ilícito
,
visto
que
em

nenhum

momento

solicitou
o
cancelamento
do
voo
da
reclamante
; b) o
cancelamento

indevido

foi

realizado

unicamente
pela
companhia

aérea
,
sendo

dela a responsabilidade de reparar e ventual dano

causado

ao

consumidor
; c)
inexiste

parceria

empresarial
entre as
empresas

requeridas
; d)
não

houve

danos

materiais
e
morais

sofridos
; e
e
) o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
é
excessivo
.
Requereu
o
acolhimento
de
sua

ilegitimidade

pass
iva

ou
, no
mérito
,
seja

reformada
a
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial

em

relação
a
si
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pa
res.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Ilegitimidade

passiva
.

Em

regra
, as
condições
da
ação

são

aferidas

por

meio
da
Teoria
da
Asserção
,
segundo
a
qual

a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

exigências

pré-definidas
para a
satisfação

especifica
das
condições
da
ação
.

Quanto

aos

danos

causados

por

defeito
no
serviço
de
transporte

aéreo
,
em

regra
, as
agências
de
viagens

não

possuem

legitimidade

passiva
, salvo
quando
as
passagens

aéreas

estão

incluídas

em

pacote

turístico
.

A
propósito
:

(...) 2. A
vendedora
de
passagem

aérea

não

responde

solidariamente

pelos

danos

morais

experimentados

pelo

passageiro

em

razão
do
extravio
de
bagagem
. 3. A
venda
da
passagem

aérea
,
muito

embora

possa

constituir

antecedente

necessário
do
dano
,
não

representa
,
propriamente
,
uma
de
suas

causas
. O
nexo
de
causalidade
se
estabelece
, no
caso
,
exclusivamente

em

relação
à
conduta
da
transportadora

aérea
. 4. Uma
leitura

sistemática
dos
arts
. 12, 13 e 14 do CDC
exclui
a
responsabilidade

solidária
do
comerciante

não

apenas

pelos

fatos
do
produto
, mas
também

pelos

fatos
do
serviço
. 5.
Recurso
especial
provido
. (STJ
REsp
n. 1.994.563/MG,
relatora

Ministra
Nan
cy
Andrighi
, relator para
acórdão

Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
25/10/2022,
DJe
de 30/11/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

AGÊNCIA DE TURISMO.

ILEGITIMIDADE PAS
SIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.
(...) 2. No
caso
, o
serviço

prestado
pela
agência
de
turismo

foi

exclusivamente
a
venda
de
passagens

aéreas
,
circunstância
que
afasta
a
sua

responsabilidade

pelo

efetivo

cumprimento
do
contrato
de
transporte

aéreo e autoriza o r econhecimento da sua

ilegitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
ação

indenizatória

decorrente
de
cancelamento
de
voo
. 3.
Agravo
regimental
não

provido
.
(STJ
AgRg
no
REsp
n. 1.453.920/CE, relator
Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgad
o

em
9/12/2014,
DJe
de 15/12/2014.)

Entende
-se que
há

pacote

turístico
,
quando

a

agência
de
turismo

vende
um combo
incluindo

transporte
,
hospedagem
,
alimentação
,
translado
e
passeios
.

Esse
é o
entendimento

aplicado
pela
Turma

Recursal
:

RECURSOS INOMINADO
S – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS –
VENDA DE PASSAGENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À EMPRESA AÉREA – RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Existindo

precedentes
do Superior
Tribunal de
Justiça

acerca
do
tema
,
detalhando
o
assunto
, de
onde
se
acolhe
a
ilegitimidade

passiva
da
Agência
de
Viagens

quando

esta

apenas

vende

passagem
que
não
configure
pacote

turístico
(
REsp
1453920 – Terceira
Turma
,
Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cuev
a
,
REsp
758.184,
Quarta

Turma
,
Ministro
Jorge
Scartezzini
), é
caso
de
acolhimento
da
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
da
Agência
de
Viagens

quando
se
observa
que
esta

vendeu

apenas

passagem

aérea

sendo
a
Empresa

Aérea

causadora
dos
transtornos

ao

consum
idor
. (...)
(N.U 1073315-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/07/2023,
publicado
no DJE 07/07/2023).

Da
mesma
forma
estabelece
a
Súmula
33 da
Turma

Recursal
:

A

agência
de
turismo
é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
de
demanda

indenizatória

em

virtude
de
cancelamento

ou

remarcação
de
passagens

regularmente

emitidas

em
que
apenas

intermediou
a
venda
.
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No caso concreto,
embora não se trate de venda de pacote turístico,
a controvérsia gira em torno do
motivo do cancelamento da passagem emitida para a parte reclamante
. A recorrente alega que foi ato exclusivo da companhia aérea
. Esta, por sua vez, aduz que o cancelamento ocorreu a pedido da recorrente.

Assim
, não se está buscando responsabilizar a recorrente tão somente em razão da sua participação na cadeia de fornecedores do serviço,
como intermediadora da venda da passagem aérea,
mas
em razão de
ato
direta e
supostamente praticado por ela (cancelamento da passagem junto à companhia aérea).

Desse modo, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo a questão da responsabilidade civil ser resolvida no mérito, após
a
análise das provas.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Mérito.

No mérito, a questão deve ser solucionada à luz das provas existentes.

Como já dito, a controvérsia aqui gira em torno do
motivo do cancelamento da passagem emitida para a parte reclamante
,
pois
a recorrente alega que foi ato exclusivo da companhia aérea, que, por sua vez, afirma
ter efetuado o cancelamento
a pedido da agênc
ia
recorrente.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponív
el
,
verifico
que a companhia aérea juntou em sua contestação (ID 199115238/PJe2, p.
6-7
)
um print de tela sistêmica, indicando a devolução de R$134,63 e 13.560 pontos, mas que não
aponta
para quem
a devolução foi feita e, muito menos,
o motivo
da devolução.
No entanto, a parte reclamante, na inicial (ID 199114817/PJe2, p. 3),
confirma o recebimento
tanto
do valor em dinheiro como dos pontos
.

Desse modo,
há prova
: a) da compra da passagem junto à recorrente;
e
b) do cancelamento
da compra
e
da
devolução do dinheiro e dos pontos para a reclamante, por parte da companhia aérea.

Contudo,
não há prova
acerca do
motivo do cancelamento
da passagem e
nem de

que tenha ocorrido
a pedido da recorrente
.

Assim
, no
presente

caso
,
não restou provada a prática de ato ilícito pela recorrente, que justifique sua responsabilização pelos danos
alegados
pela parte reclamante.
A passagem comprada foi regularmente emitida, mas depois
acabou sendo
cancelada pela companhia aérea
,
que não logrou êxito em comprovar o motivo do cancelamento.

Portanto
,
impõe
-se o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
a
reclamação

em
face da
recorrente

(MM TURISMO & VIAGENS S.A
) e
,
não
tendo
havido

recurso
da
parte

reclamante
,
não

há

como

direcionar
a
responsabilidade
para a
companhia

aérea
(LATAM AIRLINES GROUP S.A.)
, que
obteve

a

improcedência
no
juízo
singular
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
julgar improcedente

a

reclamação

em

relação
à
parte

recorrente
, extinguindo o processo com julgamento do mérito
.
No mais, fica mantida a sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorár
ios

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024